Tribunal: TJMT
Processo: 1019014-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019014-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), LUCIANO RODRIGUES - CPF: 887.105.721-04 (AGRAVADO), PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA - CPF: 702.862.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido por Luciano Rodrigues, rejeitou a impugnação apresentada pela instituição financeira. O agravante sustenta a existência de excesso de execução, em razão da adoção de termo inicial indevido para os juros de mora incidentes sobre honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor da causa. Alega que os juros foram calculados desde o ajuizamento da ação (21/08/2018), quando o correto seria a data da intimação para pagamento. Defende que o valor correto da execução seria de R$ 2.281,54, apontando excesso de R$ 1.589,01.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa, nos autos de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os juros de mora sobre honorários advocatícios fixados em percentual incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que os estipulou, conforme
entendimento
do Superior Tribunal de Justiça.

A mora do devedor se caracteriza apenas com a exigibilidade da obrigação, o que ocorre após o trânsito em julgado da sentença condenatória, momento a partir do qual os juros de mora são devidos.

O juízo de origem incorreu em erro ao considerar o ajuizamento da ação como termo inicial dos juros, contrariando a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Os juros de mora incidentes sobre honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou.

A exigibilidade da obrigação relativa aos honorários advocatícios se configura apenas com o trânsito em julgado da decisão que os impõe, sendo este o marco para o início da mora do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 513, § 1o, 523, § 1o, e 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2312875/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 26.02.2024,
DJe
01.03.2024;

STJ,
AgInt
no
AREsp
1689300/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 15.05.2023,
DJe
18.05.2023;

STJ, REsp 1984292/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29.03.2022,
DJe
01.04.2022;

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2307301/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 20.05.2024,
DJe
23.05.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1019014-96.2025.8.11.0000

BANCO BRADESCO S.A.

x

LUCIANO RODRIGUES

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1006910-10.2018.8.11.0003
,

movido
por LUCIANO RODRIGUES,

rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença apresentada pelo agravante.

E
m suas razões recursais, o agravante sustenta a existência de excesso de execução, argumentando que o marco inicial para a contagem dos juros de mora sobre os honorários advocatícios está equivocado. Alega que o
agravado
equivocadamente tomou como marco inicial dos juros a data do ajuizamento da demanda (21/08/2018), quando o correto seria a data da intimação para pagamento.

Indica que, considerando que o valor da causa foi de R$ 33.494,24, atualizado desde o ajuizamento em 21/08/2018 até abril/2024 pelo índice INPC, corresponde a R$45.630,77, sendo que 5% deste montante equivale a R$2.281,54, valor que entende correto para a execução.

Aponta, assim, excesso de execução no montante de R$ 1.589,01, já que a execução foi proposta no valor de R$ 3.824,96.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
293352383
).

O agravado, devidamente intimado, não apresentou contraminuta, conforme certidão de ID 302441356.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à determinação do
termo
inicial para a incidência dos juros de mora sobre honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa.

Conforme se verifica dos autos, a decisão que transitou em julgado condenou a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O agravante sustenta que o valor correto a ser executado é de R$ 2.281,54, enquanto a execução foi proposta no valor de R$ 3.824,96, configurando-se excesso de execução no montante de R$1.589,01. A divergência recai
, portanto,
sobre o marco inicial para contagem dos juros de mora sobre os honorários advocatícios.

Da análise dos autos, verifico que a
decisão merece reforma, pois o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os juros moratórios sobre honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa ou da condenação incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou, e não da data do ajuizamento da ação.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é firme e reiterada:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. TERMO
INICIAL.
TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. 1.
O termo inicial dos juros moratórios dos honorários sucumbenciais incide
a partir do trânsito em julgado da decisão que os
fixou.
2. Agravo interno não provido.
”

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2312875 SP 2023/0072217-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/03/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA.
1.
"Os juros de mora são decorrência lógica da condenação
e também
devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora
do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado"
(
AgInt
no REsp n. 1.326.731/GO, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019,
DJe
de 16/12/2019
)
.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1689300 SP 2020/0084445-3, Relator.: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/05/2023)

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO
INTEMPESTIVO.
TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.
(...)
Na hipótese em que os honorários de sucumbência são fixados em percentual sobre o valor da causa, tem prevalecido nesta Corte o entendimento segundo o qual os juros de mora incidem a partir da exigibilidade da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado da sentença.
Precedentes.
(...)
Desse modo, o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os honorários sucumbenciais é o dia seguinte ao transcurso do prazo recursal.
8. Recurso especial conhecido e
provido.
”
(
STJ - REsp: 1984292 DF 2021/0207610-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/04/2022)

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE SENTENÇA.
DESCABIMENTO.
DEFESA APRESENTADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. SÚMULA No 568/
STJ.
CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS
RECURSAIS.
NATUREZAS DISTINTAS. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA No 284/STF. CONHECIMENTO DO
RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE.
(...)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o termo inicial da correção monetária referente a honorários
advocatícios fixados com base no valor da causa é a data do ajuizamento da ação e o termo inicial dos juros de mora é a data do trânsito em julgado.

(...)
”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2307301 PR 2023/0058155-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/05/2024
)

O fundamento para essa orientação é que a mora do devedor, em relação aos honorários advocatícios, só se configura após o trânsito em julgado da decisão que os fixou, pois somente a partir deste momento a obrigação se torna exigível.

Cumpre ressaltar que, embora o agravante tenha sustentado que o marco inicial para incidência dos juros de mora seria a data da intimação para pagamento no cumprimento de sentença, a jurisprudência
majoritária
do Superior Tribunal de Justiça fixa esse marco no trânsito em julgado da decisão que estabeleceu os honorários advocatícios.

Por essa razão, o recurso merece ser parcialmente provido, pois, embora não se possa acolher integralmente a tese do agravante quanto ao termo inicial dos juros (intimação para pagamento), deve-se reformar a decisão agravada para determinar que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória, e não do ajuizamento da ação, como considerado pelo juízo de origem.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
recurso
para reformar a decisão agravada, determinando que os juros de mora sobre os honorários advocatícios incidam somente a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou, devendo ser elaborado novo cálculo observando-se tal parâmetro.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025